Tribunal: TJES
Processo: 0013954-25.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013954-25.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA BARBOSA

APELADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
MENSALIDADES ESCOLARES – ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CURSO – FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA PELO ALUNO – SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Se o apelante pretendia extinguir o negócio jurídico entabulado, não poderia ter simplesmente deixado de frequentar as aulas e esperado que o contrato se resolvesse automaticamente, havendo clara previsão da conduta a ser adotada.

2 -
Estando os serviços contratados à disposição do aluno, que, ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres, mister a manutenção da sentença.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0013954-25.2016.8.08.0012

APELANTE
:
PAULO CEZAR PEREIRA BARBOSA

APELADO
:
MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
PAULO CEZAR PEREIRA BARBOSA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões de fl. 106/109 sustenta o apelante, em síntese, que desistiu do curso, comunicando à instituição de ensino verbalmente.

E mais: esta não teria demonstrado a prestação do serviço, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A apelada ajuizou ação de cobrança, objetivando o recebimento das mensalidades escolares vencidas nos meses de fevereiro a junho de 2015
, tendo comprovado a existência de contrato válido firmado com o requerido, com as seguintes disposições sobre desistência:

Em caso de desistência,
os contratantes deverão requerê-la, por escrito,
devendo estar, no ato da solicitação, em dia com as parcelas, bem como com os diversos setores da Instituição até a data da solicitação.

A rescisão dar-se-á, por iniciativa do contratante,
mediante desistência formalizada por escrito perante a Secretaria da Faculdade
(...)

Em caso de desistência,

o contratante deverá requerer por escrito à secretaria da FSG
, devendo estar, no ato da solicitação, em dia com as parcelas e portando o comprovante de pagamento da parcela subsequente.

Caso o pedido de desistência previsto nesta cláusula não seja formalizado, o contrato continuará em vigor e o contratante deverá pagar todas as parcelas previstas neste contrato, com os valores devidamente atualizados.

Portanto, se o apelante pretendia extinguir o negócio jurídico entabulado, não poderia ter simplesmente deixado de frequentar as aulas e esperado que o contrato se resolvesse automaticamente, havendo clara previsão da conduta a ser adotada.

Desse modo, imprescindível a comunicação formal do aluno para isentá-lo do pagamento das mensalidades posteriores, o que não consta ter ocorrido na hipótese aqui analisada.

A singela alegação de que teria realizado o pleito de forma oral, além de contrário ao previsto na avença, carece do mínimo substrato probatório.

Em suma, estando os serviços contratados à disposição do aluno, que, ao assinar o contrato, contraiu, para si, direitos e deveres, mister a manutenção da sentença.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça: "
devida a cobrança por serviços educacionais contratados e disponibilizados ao educando, mesmo quando ele não frequenta as aulas. O fato de não ter o acadêmico comparecido às aulas ou efetuado os exames periódicos não o exime do dever de adimplir com o contrato formalizado anteriormente, porquanto o serviço de ensino, da forma como anuiu quando da assinatura do contrato, estava a seu dispor, sendo-lhe facultado usufruir ou não
" (AgInt no REsp 861.030/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 4.11.2016).

De conseguinte,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença para a importância equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.